Tribunal: TJBA
Processo: 8052481-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052481-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATO NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): DIEGO ANTONIO CEU DOS SANTOS APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RENEGOCIADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de financiamento posteriormente renegociado, condenando o réu ao pagamento do débito, com rejeição da prejudicial de prescrição. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição total ou parcial da pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se os encargos contratuais são abusivos à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se há prova idônea do valor cobrado. III . Razões de decidir 3. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida oriunda de contrato parcelado tem como termo inicial a data do vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A renegociação da dívida fixou a última parcela para 22/05/2020, iniciando-se o prazo prescricional nessa data, de modo que a ação ajuizada em 26/04/2023 não está prescrita. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática do contrato, exigindo demonstração concreta de abusividade das cláusulas. 6. A alegação de abusividade foi formulada de forma genérica, sem indicação de cláusulas específicas ou demonstração técnica de excesso, o que impede a revisão judicial. 7. A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento de abusividade de ofício em contratos bancários, exigindo provocação fundamentada da parte. 8. A dívida foi reconhecida pelo próprio réu, que apenas justificou o inadimplemento por dificuldades financeiras, circunstância que não afasta a obrigação contratual. 9. A planilha de débito apresentada encontra respaldo no contrato firmado e não foi infirmada por prova em sentido contrário. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CDC, arts. 6º e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08/04/2024; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8052481-77.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, RENATO NASCIMENTO DE JESUS e, parte Apelada, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.